Tribunal: TJPA
Processo: 0004529-44.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004529-44.2004.8.14.0006

APELANTE: DAVID FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004529-44.2004.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE:

DAVID FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPP. NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PROVAS ORAL CONSISTENTE. CONFISSÃO ESPONTANEA DO RÉU. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.

SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004529-44.2004.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE:

DAVID FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

DAVID FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (id 4691756).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 26 de maio de 2004, por volta das 16h, no Bairro Distrito Industrial, no município de Ananindeua – PA, o recorrente teria abordado a vítima José Ribamar Gonçalves da Silva e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um terçado, subtraiu dele 01 (um) aparelho de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida (id 4691747).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, preliminarmente, a nulidade da decisão pela violação ao princípio acusatório e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas (id4691757 – Pág. 3 – 11).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id 4691757).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id4691758).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA NULIDADE DA SENTENÇA (VIOLAÇÃO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO)

Não vislumbro o vício de nulidade arguido pelo apelante por duas razões.

A uma porque a tese suscitada no apelo esbarra na regra prevista no art. 385
[1]
do CPP, segundo o qual

o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

A duas porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a Constituição Federal recepcionou o art. 385 do Código de Processo Penal, de maneira que seria possível a condenação pelo magistrado, ainda que diante de um pedido de absolvição do Ministério Público
[2]
.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade levantada pela defesa do recorrente.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4691747 - Pág. 9), o auto de apreensão (id

4691747 - Pág. 14), o auto entrega (id

4691747 - Pág. 15) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

4691747 - Pág. 10).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelo próprio apelante que, em sede judicial, confessou espontaneamente a autoria do delito, (id

4691749 - Pág. 1 – 2), elemento este que, cotejado com os demais, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 385. Nos crimes de ação pública,
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
JÚRI
. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. 2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (
STJ
,
Quinta Turma
, AgRg no REsp 1.612.551/RJ, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 02/02/2017)

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 14/04/2023